Tribunal: STF
Processo: MS 34891
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) não pode ser lido de forma isolada, notadamente quando dessa leitura resultar norma violadora de preceitos constitucionais.



    II – Em atenção aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o art. 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2°, do RICNJ e com o art. 61, § 2°, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça.



    III – Nos casos em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.